Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REALIZADA AUDITORIA CONTÁBIL EXTRAJUDICIALMENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de exigir contas, aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas poderá requerer a citação do réu para que as preste judicialmente, ou seja, quem tiver seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, poderá exigir do administrador a prestação de contas referente a determinado período.
2. Para ajuizamento da ação de exigir contas, é necessário a presença do interesse de agir, que se configura na necessidade e utilidade da prestação de contas.
3. Tendo sido realizada perícia contábil extrajudicial com a análise da documentação referente à gestão da síndica e conclusão acerca dos valores devidos ao condomínio autor, evidenciada a falta de interesse de agir, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Negou-se provimento ao apelo.